Tribunal: TJDFT
Processo: 0722513-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÉBITOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o requerido a pagar a parte autora a quantia de R$ 5.000,00 a título de dano moral e para determinar ao réu que se abstenha de efetuar, na conta corrente da parte autora, descontos decorrentes dos contratos descritos na inicial e no documento de id 156817261, bem que restitua o valor de R$ 440,00, descontados da conta corrente da parte demandante no mês de abril de 2023.
2. Narrou a petição inicial que a instituição ré efetuou descontos e cobranças compulsórias de forma extrajudicial na conta da requerente de valores prescritos, inclusive mesmo diante da natureza da conta salário que foi aberta atualmente pela requerente, incidindo, inclusive, sobre o auxílio-transporte que havia sido depositado pelo novo empregador da autora, obstaculizando seu deslocamento para o trabalho. Assim, requereu a condenação da requerida a restituir os valores retidos indevidamente em dobro; a obrigação de não fazer, para que não retenha nenhuma quantia extrajudicialmente na conta salário da requerente referente ao débito prescrito; e, por fim, que o réu seja condenado ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 em reparação aos danos morais à autora.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alegou que a condenação em restituir o valor de R$ 440,00 à parte autora deve ser excluída da sentença porque já restou efetivada. Argumentou também que não se verificou ao caso qualquer espécie de conduta e/ou dano tendente a vulnerar os direitos da personalidade da parte autora, tais como honra, intimidade, vida privada, imagem etc. (inciso X do art. 5o da CRFB/88 e art. 12 do CC/02). Requereu a reforma da sentença de sorte a ser excluído o dever de restituir R$ 440,00 a título de repetição de indébito, bem como afastar a responsabilização do recorrente atinente à condenação em compensar eventuais danos morais ou, subsidiariamente, a redução do montante fixado a título de danos morais.
4. Recurso próprio e tempestivo.Preparorecolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 51536789).
5. Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Depreende-se do caso concreto, conforme consta da sentença, que o réu promoveu a retenção salarial da autora, efetuando desconto em patamar que suplanta a integralidade de sua verba depositada para auxílio-transporte, conforme ID 51532101, o que caracteriza arbitrariedade e violação à Política Nacional das Relações de Consumo, bem como não se mostra razoável, diante da ausência de condições mínimas de subsistência, atingindo a própria dignidade da consumidora. Ressalta-se que a cobrança tem origem nas dívidas comprovadas ao ID. 51532099, as quais, conforme observado na sentença proferida: “seriam exigíveis desde o ano de 2011, sugerindo tratar-se de contratos antigos e encerrados. Não se sabe se existe autorização nestes contratos para cobrança mediante débito em conta, menos ainda se estão vigentes. Além disso, existe grande possibilidade de se tratar de dívida prescrita, não sendo razoável sua cobrança em detrimento a integralidade da verba salarial da requerente, destinada ao transporte para sua atividade laborativa.”.
7. Com relação ao dano moral, a retenção total do auxílio-transporte da autora vai além de mero aborrecimento, gera dano moral presumido, que dispensa a prova de sua ocorrência. Assim, deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica a que destina.
8. As Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame, não merecendo reparo a sentença que ora se confirma.
9. Com relação ao pedido de exclusão da obrigação da requerida em restituir à autora o valor de R$ 440,00 descontados da conta corrente da parte demandante no mês de abril de 2023, a sentença foi clara no sentido de que se trata de confirmação da “decisão antecipatória ID 156870163.”. Não devendo, por óbvio, serem restituídos em duplicidade.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.